Tribunal: TJSP
Processo: 2184304-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – TUTELA ANTECIPADA – IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AUTARQUIA RÉ – DESPROVIMENTO – Presença de elementos de convicção suficientes para a manutenção da tutela de urgência concedida no Juízo singular, mormente em razão da conclusão da perícia judicial produzida sob o crivo do contraditório, ensejando verossimilhança do direito alegado –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – TUTELA ANTECIPADA – IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AUTARQUIA RÉ – DESPROVIMENTO – Presença de elementos de convicção suficientes para a manutenção da tutela de urgência concedida no Juízo singular, mormente em razão da conclusão da perícia judicial produzida sob o crivo do contraditório, ensejando verossimilhança do direito alegado – Preenchimento dos requisitos do artigo 300 do C.P.C., impondo-se a manutenção da concessão da tutela de urgência – Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido.